Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723445-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE OLIVEIRA, contra prisão preventiva decretada em 22/01/2021 e efetivada em 31/03/2023, pela suposta prática do crime previsto no caput dos art. 121, § 2o, incisos IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima). O impetrante sustenta ausência de risco para a ordem pública, pois o crime foi praticado há mais de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, sendo que neste período o paciente não praticou nenhum outro crime que possa denotar a sua periculosidade. Afirma que a prisão é medida excepcional e que não há possibilidade de prisão preventiva em razão da revelia ou da não localização do paciente. Aponta que não há provas da intenção doa gente fugir da aplicação da lei penal. Requer, assim, que seja concedida liminarmente a ordem determinando a imediata soltura do paciente com base nos fundamentos expostos e, no mérito, pelo provimento e manutenção do pedido liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva, especialmente porque nos últimos 2 (dois) anos e 7 (sete) meses não houve qualquer prática de crime por parte do paciente, inexistindo risco para a ordem pública, acrescentando que a restrição da liberdade é medida excepcional e que não há possibilidade de prisão preventiva em razão da revelia ou da não localização do paciente. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. Aliás, importante destacar, desde já, que a prisão preventiva foi inicialmente decretada para garantia da ordem pública e, posteriormente, mantida também para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente encontrava-se foragido e não residindo no distrito da culpa. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima em concurso de agentes) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, inciso IV do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) em razão dos seguintes fatos (ID 47834332): “(...) No dia 06 de outubro de 2019, por volta das 21h (domingo), na via pública da Quadra 511, Conjunto 02, em frente ao Lote 16, nesta Região Administrativa de Recanto das Emas/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com nítida intenção homicida, com recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima DANIEL JOSÉ TRINDADE SANTOS, causandolhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo cadavérico no40600/19 (anexo). O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que o denunciado abordou a vítima em frente à residência da família e efetuou diversos disparos de arma de fogo, acertando-a na cabeça e no pescoço, retirando a possibilidade de reação. Consta dos autos que, nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado, sem nada dizer, acertou a vítima com três disparos de arma de fogo, atingindo-a no crânio, na região cervical e no dorso. Os fatos ocorreram em frente à residência da mãe da vítima, onde se encontrava com seu irmão, Davi José Trindade, que a socorreu, e outras testemunhas, que presenciaram o crime. Assim agindo, MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE OLIVEIRA praticou a conduta descrita no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, razão por que o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia, com a consequente citação do denunciado, a fim de que se veja processar pelo fato acima narrado e, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, seja pronunciado.” Conforme apontado na decisão que decretou a prisão preventiva, o fumus comissi delicti está comprovado diante dos indícios de autoria e prova da materialidade, especialmente porque há relato de testemunhas oculares dos fatos, que teriam presenciado o momento em que o acusado efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, conforme declarações já juntadas aos autos, em especial os constantes do Relatório Final da Autoridade Policial (ID 47834333). Observa-se, a propósito, os fundamentos da preventiva em razão da necessidade especial de garantia da ordem pública (ID 47834335): “(...) Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação ministerial, entendo presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional. Evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que investigações policiais demonstram, a priori, que o denunciado pode ser o autor do homicídio objeto da investigação. Conforme apurado, o representado teria cometido o delito com nítida intenção de ceifar a vida da vítima atingindo-a em região letal, na presença de testemunhas. O pericullum libertatis reside de um lado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos traduzida no modus operandi empregado pelo autor, o qual demonstra que o denunciado estava disposto a matar cruelmente a vítima. O fato delituoso praticado, em tese, pelo denunciado foi grave. A dinâmica delitiva e a extrema violência empregada merecem especial atenção. O fato concreto denota a periculosidade do representado, o qual não mediu esforços para concretizar o delito, realizando-o na frente do irmão da vítima. A atitude do acusado foi ousada e violenta, com o comportamento o réu demonstrou que, em liberdade, poderá reiterar as atividades delitivas. Assim, nesse momento processual é necessária a custódia cautelar do representado para a garantia da ordem pública, pois a natureza e gravidade concreta do crime praticado, que possui pena máxima superior a 4 anos (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal), aliadas às circunstâncias concretas do crime, indicam a periculosidade e recomendam a decretação da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Todas essas evidências demonstram elevada periculosidade do representado, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aquele demonstrado através dos elementos de prova até agora produzidos. De igual modo, a segregação do representado revela-se necessária para a instrução criminal, porquanto, em liberdade, o risco de reiteração delitiva é alto, bem como as testemunhas não estarão em segurança, posto que é normal as ameaças e intimidações quando se trata de delitos dessa natureza. Ante o exposto, preenchidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado: - MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE OLIVEIRA, vulgo, “MAIKINHO”, de nacionalidade brasileira, estado civil e profissão ignorados, nascido aos 21/07/1999 [menor de 21 anos à época dos fatos], natural de Brasília/DF, filho de Edson Elpidio de Oliveira e Janaina Pereira Ferreira, portador do RG no 3712828 – SSP/DF e CPF no 072.344.671-73, com endereço na Rua 23, Quadra 22, Lote 11, Casa 04, Luziânia/GO.” Pois bem, percebe-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em especial para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime, ceifando a vida da vítima na presença do irmão desta, denotando ousada violência, o que reporta a possibilidade de reiteração. Tais elementos realmente refletem alta periculosidade, uma vez que tal comportamento realmente se mostra avesso ao convívio social. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Conforme já transcrito, os fundamentos da prisão preventiva estão estribados notadamente na garantia da ordem pública, mas após a prática do crime o paciente evadiu-se do distrito da culpa, trazendo risco e dificuldade para a aplicação da lei penal, circunstância essa que gerou a manutenção da prisão preventiva, sob os seguintes argumentos (ID 47834340): “(...) A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Ressalto, neste ponto, que a pena máxima cominada pelos crimes imputados ao denunciado é muito superior a quatro anos, de forma que resta cumprido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso em tela, o réu se encontra preso preventivamente desde o dia 31 de março do corrente ano, porque a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade do agente, demonstrada pelo modo de execução das condutas que estão em apuração, o que evidencia que sua soltura provoca intranquilidade a toda população e, portanto, gera risco para a garantia da ordem pública. Quanto à gravidade concreta dos fatos, faço registrar que conforme a denúncia e os elementos de informação juntados aos autos, o autor do crime, sem qualquer aviso prévio ou discussão, em via pública, efetuou contra DANIEL JOSÉ TRINDADE SANTOS, disparos de arma de fogo, acertando-lhe a cabeça e o pescoço, sendo esta a causa de sua morte. A medida extrema é imprescindível para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, isso considerando a situação de ter o detido permanecido foragido desde a data do decreto de sua prisão até o cumprimento do mandado, furtando-se à citação e demais atos processuais na ação penal. Ressalto ainda que o réu foi encontrado em outra unidade da federação (Luziânia/GO), o que aponta, ao menos de forma relativa, sua pretensão em se manter distante desta circunscrição judicial e evitar sua responsabilização criminal. Ademais, em que pese ter a defesa alegado a ausência de contemporaneidade da prisão, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada, pois o perigo em concreto representado pela soltura do acusado permanece o mesmo. Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade não constitui postulado em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (artigos 312 e 313, I, ambos do CPP), INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA de MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE OLIVEIRA.” N.g O crime hediondo praticado com emprego de arma de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima gera intranquilidade na sociedade, gerando temor com o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente quando após o crime o paciente abandona o seu domicílio para evitar a aplicação da lei penal. Assim, nota-se que a decisão está idoneamente fundamentada e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução processual, ante o risco da prática de novos delitos e de se furtar novamente da aplicação da lei, como efetivamente já fez por mais de ano. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante anotado na denúncia, e do fato de ter fugido após o crime para evitar a aplicação da lei penal, o que demonstra a periculosidade do paciente e revela a necessidade da prisão, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social e possibilitando a aplicação da lei penal. Destaca-se, a propósito, a fundamentar o periculum libertatis, o Relatório Policial coligido no ID 47834333, em que se afirmou sobre a liberdade do réu: “A prisão é imprescindível para garantia da ordem pública. Vê-se dos elementos carreados que o Representado agiu de “cara limpa” e na presença de diversas testemunhas, fazendo questão de que o vissem cometendo o bárbaro crime de homicídio. O autor efetuou diversos disparos, retirando qualquer chance de defesa por parte da vítima. O modus operandi levado a efeito revelam de forma cristalina a gravidade e a periculosidade em concreto do delito e do representado, que agiu de forma extremamente fria e sem temor pela reprimenda estatal. Efetuou diversos disparos na frente de vários moradores/testemunhas contra a vítima, que estava em frente a sua própria residência. O delito apresenta alta gravidade concreta e pela forma que foi praticado, visa demonstrar poder” Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de junho de 2023 17:26:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator